Tribunal: TJDFT
Processo: 0709338-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709338-53.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO DE SOUSA MELO PACIENTE: LUCAS MAICON CONCEICAO DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FRANCISCO DE SOUSA MELO em favor de LUCAS MAICON CONCEICAO DA CRUZ, cuja prisão em flagrante pela suposta prática dos tipos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Sustenta o impetrante, em suma, a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo MM. Juiz, tendo em vista que o Ministério Público, na audiência de custódia, pleiteou a concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares. Conforme informado pela MM. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 24588577), em 5/4/2021, foi proferida decisão substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas com monitoramento eletrônico e determinada a imediata expedição do alvará de soltura. Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 13 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador